Tribunal: TJMT
Processo: 0034871-04.2010.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034871-04.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDO JOARI ALVES DE MATOS JUNIOR - CPF: 487.846.131-49 (APELADO), LEIDIANE DIAS DE JESUS - CPF: 995.589.471-72 (ADVOGADO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACORDO FIRMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA — AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL — INTERESSE DE AGIR — CONSTATAÇÃO.

Não há que se falar em ausência de interesse processual, ao argumento de que a pretensão em análise foi devidamente atendida pelo réu através de acordo celebrado em ação civil pública, uma vez que a existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto de ação individual, não configura óbice para sua interposição.

Recurso não provido
. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em relação à sentença (Id. 7834251 e Id. 7834252) proferida em
ação revisional previdenciária
.

Assegura que houve falta de interesse de agir, uma vez que “
a pretensão integrante do pedido deduzido na presente ação foi atendida pela transação judicial homologada nos autos da Ação Civil Pública no 00023205920124036183, que propiciará a revisão de todos os benefícios elegíveis em 2013
”.

Assevera que na referida ação civil pública consta uma cláusula de cumprimento que abrange todos os benefícios elegíveis, independente de provocação do interessado, o que satisfaz o direito pretendido, nas esferas individuais e coletivas.

Requer o provimento do recurso para “
extinguir o feito sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir, em sua integralidade, incluindo aí o pagamento imediato das diferenças geradas por força da revisão, o que será feito na via administrativa, conforme cronograma acordado da citação ação civil pública
”.

Não há contrarrazões (Id. 7834258 – fls. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 8072654).

Em decisão unipessoal, declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 11879974), a qual foi mantida pela Câmara no julgamento do agravo interno (Id. 52718977).

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em decisão unipessoal da doutora Lúcia Peruffo, devolveu os autos ao Tribunal, em razão do julgamento dos recursos especiais n
os
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT, submetidos ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema no 1053) (Id. 92045489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, julgo procedente o pedido inserto na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido INSS a elaborar novo cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício do autor, conforme o disposto nos artigos 28, 29 e 61 da Lei n. 8213/1991, bem como, condenando o Requerido a pagar os eventuais valores correspondentes às diferenças vencidas, desde a data do Início do benefício – DIB, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença, desde a implantação 22/06/2008, com a incidência dos índices da seguinte forma:

1 - No que tange à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;

2 - Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 1 1.960/09.

Sem custas.

Condeno a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4o, II do art. 85 do CPC.

Em atenção ao contido na Seção 17, do Capítulo IV, artigo 1.288, da CNGC/MT, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido nesta sentença:

I - Nome do segurado: Fernando Joari Alves de Matos Júnior;

II - Benefício concedido: Revisão do Auxílio-Doença;

III - Data de início do benefício – DIB: data da concessão do auxílio doença – 22/06/2008 (fl. 25);

IV - Renda mensal inicial – a calcular pelo requerido, nos termos dos artigos 28, 29 e 61, da Lei n.o 8.213/91.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. [...] (Id. 7834251 – fls. 5 e Id. 7834252).

Fernando Joari Alves de Matos Júnior usufruiu do benefício previdenciário consistente em auxílio-doença (espécie 31) em três (3) períodos:
i
) de 22 de junho de 2008 a 7 de agosto do mesmo ano (benefício no 530.890.959-4);
ii
) de 2 de dezembro de 2008 a 1o de abril de 2009 (benefício no 532.838.429-2); e,
iii
) de 13 de abril de 2010 a 30 de junho de 2010 (benefício no 540.432.436-2); quando passou a receber o auxílio-acidente no 543.554.020-4 (espécie 31), em vigência desde 16 de novembro de 2010, consoante está no extrato de Informações do Beneficiário (Id. 7834194 – fls. 3/6).

O pedido foi julgado procedente para
“condenar o Requerido a elaborar novo cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício do autor, conforme o disposto nos artigos 28, 29 e 61 da Lei n. 8213/1991, bem como
, [...]
a pagar os eventuais valores correspondentes às diferenças vencidas, desde a data do Início do benefício – DIB
”.

O apelante pleiteia pela extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.

Pois bem.

Ainda que o benefício já tenha sido revisado administrativamente em decorrência da transação judicial homologada nos autos da Ação Civil Pública no 0002320-59.2012.4.03.6183, que propiciou a revisão de todos os benefícios elegíveis em janeiro de 2013, conforme cronograma estabelecido pela autarquia previdenciária, o apelado não é obrigado a aguardar o pagamento dos valores em atraso a vontade do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, uma vez que o cronograma do acordo determina a solvência do crédito para maio de 2021 (Id. 7834257).

Dessa forma, não há que se falar em ausência de interesse processual, ao argumento de que a pretensão em análise foi devidamente atendida pelo réu através de acordo celebrado na ação civil pública referida.

Além disso, a existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto de ação individual, não configura óbice para sua interposição, a importar negativa de prestação jurisdicional.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
REVISÃO DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ART. 29, II, DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO SUBJETIVO POSTULADO. MEMORANDO-CIRCULAR No 21/DIRBEN/PFE-INSS, DE 15/4/2010.
ACORDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA SEM A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO
.
DISCORDÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA REVISÃO ADMINISTRATIVA
.
INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO
.

1. Trata-se de Recurso Especial que tem como objetivo afastar a alegação de ausência de interesse processual da parte recorrente quanto ao direito à revisão da renda mensal do benefício previdenciário de auxílio-doença (art. 29, II, da Lei 8.213/1991) por ter o INSS realizado a revisão administrativa, em razão do Memorando-Circular 21/DIRBEN/PFE-INSS, de 15/4/2010, e de acordo celebrado sem a participação do autor na
Ação Civil Pública 0002320-59.2012.4.03.6183
proposta pelo Ministério Público Federal.

[...]

5.
Há interesse de agir do segurado quando, não obstante a revisão administrativa pela autarquia previdenciária, o objeto da ação envolve a discordância com os próprios critérios da revisão
.

[...]

7. Embora haja a relação de conexão entre a ação coletiva e a ação individual que trate do mesmo objeto e causa de pedir, como bem afirmado pelo §1o do art. 103 do CDC (Lei 8.078/1990), ‘
os efeitos da coisa julgada não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe’
,
não pode ser retirada do jurisdicionado afetado pela relação jurídica a faculdade de postular em juízo o direito subjetivo
.

8.
A legislação dá a opção para o jurisdicionado ingressar na ação coletiva como litisconsorte (art. 94 do CDC) ou utilizar o título executivo judicial para requerer a execução individual da sentença proferida no processo coletivo, mas

não lhe retira o direito a promover ação individual para a discussão do direito subjetivo
.

[...]

10.

Recurso Especial parcialmente provido a fim de que retornem os autos ao Tribunal de origem para novo julgamento quanto ao mérito recursal. (STJ, Segunda Turma, REsp 1722626/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original]

REMESSA OFICIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...] APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTÁRIA. INSS. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO.

[...]

Não obstante a homologação de acordo nos autos da Ação Civil Pública no 0002320-59.2012.4.03.6183, para revisão do benefício na forma do artigo 29, II, da Lei no 8.213/91 e pagamento da diferença das parcelas, no caso concreto não há comprovação administrativa por parte do INSS quanto as parcelas vencidas, decorrentes das diferenças apuradas pela revisão administrativa do benefício percebido pela parte autora. Por tal motivo resta configurado o interesse de agir da parte autora
. [...]. (TJ/RS, Nona Câmara Cível, apelação/remessa necessária 70081524092, relator Desembargador Tasso Caubi Soares Delabary, julgamento em 17 de julho de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, e em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021